Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737281-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A AGRAVADO: MONAT MODAS LTDA, MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, SILVIA MARIA JIBRINE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 68981673 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0038707-97.2002.8.07.0001. O inconformismo do agravante é contra a decisão de primeiro grau que, considerando que a avaliação do bem penhorado ocorreu há muito tempo, determinou nova avaliação, para verificar o atual valor do bem. Argumenta que não há pedido das partes para nova avaliação; que inexiste indícios de majoração ou redução do valor do bem, pois não se passou muito tempo desde a avaliação, que ocorrera em abril de 2017; que a determinação não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais para nova avaliação (art. 873, do CPC); e, que a medida, além de desnecessária, é onerosa e acarretará demora a solução do litígio, que já perdura por cerca de 18 (dezoito) anos. Afirma que o bem, já avaliado por R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), será levado a hasta por leiloeiro particular, o que conduzirá a alienação pelo maior valor possível. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. decisão no ponto em que determina a reavaliação do bem. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 19161219). É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator